Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-22.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000509-22.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DE MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
DANYELLA COSTA GONCALVES, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DANYELLA COSTA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE ISS/ISSQN DESCONTADO INDEVIDAMENTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 -
Os recursos.
Apelações simultâneas interpostas pelo Município de Tanque Novo e por Patrícia de Magalhães contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, declarou a nulidade do contrato de trabalho e condenou o município ao depósito de FGTS referente a três meses específicos (agosto de 2018, setembro de 2019 e novembro de 2020), reconhecendo o direito ao levantamento dos valores na forma do art. 20, II, da Lei nº 8.036/1990.

2 -
O caso.
A autora foi contratada pelo município para exercer a função de babá, sem concurso público, no período de 2017 a 2020. O município reconheceu o vínculo em contestação, mas não impugnou especificamente a extensão do período de labor. A sentença limitou a condenação ao FGTS a três meses, ante a documentação apresentada, e deixou de apreciar o pedido de ressarcimento dos valores descontados a título de ISS/ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) se a nulidade do contrato por ausência de concurso público afasta o direito ao FGTS; (ii) se a condenação ao depósito do FGTS pode ser ampliada para abranger o período integral de labor quando o município não impugna especificamente a extensão do vínculo; (iii) se é devida a restituição dos valores descontados a título de ISS/ISSQN sobre a remuneração de trabalhadora contratada em regime de subordinação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O Tema 916 da Repercussão Geral do STF (RE 765.320) reconhece expressamente o direito ao FGTS nas contratações nulas por ausência de concurso público, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. O próprio município, em contestação, reconheceu o direito ao FGTS, incorrendo em comportamento contraditório ao pretender negar, em sede recursal, direito anteriormente admitido — violação ao princípio da boa-fé processual.

5 - O vínculo laboral e o período de labor não foram impugnados especificamente pelo município. A existência de registros em meses distribuídos ao longo de três anos consecutivos, associada à natureza da função exercida (babá), que pressupõe regularidade e continuidade, autoriza o reconhecimento da prestação de serviços de forma ininterrupta. O ônus de provar a descontinuidade do vínculo ou a quitação das verbas recai sobre o ente público, que não se desincumbiu desse encargo, nos termos do art. 373, II, do CPC. Aplicável, ainda, a prescrição quinquenal fixada no Tema 608 da Repercussão Geral do STF (ARE 709.212), que define o prazo de cinco anos para a cobrança de valores não depositados no FGTS, na forma do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

6 - O ISS incide sobre a prestação de serviços por empresa ou profissional autônomo, pressupondo autonomia na execução da atividade, nos termos da Lei Complementar nº 116/2003. A autora não prestava serviço autônomo: exercia atividade subordinada e pessoal, incompatível com a hipótese de incidência do tributo. O desconto efetuado pelo município configura retenção indevida, sem amparo na legislação tributária, caracterizando enriquecimento sem causa do ente público. A restituição em dobro não é cabível, por ausência de demonstração de má-fé ou dolo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do art. 940 do CC.

7 - A atualização monetária e os juros de mora observam o Tema 810 da Repercussão Geral do STF (RE 870.947/SE) e o Tema 905 do STJ: IPCA-E e juros na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO
8 - Apelação do Município de Tanque Novo a que se nega provimento. Apelação de Patrícia de Magalhães a que se dá parcial provimento, para ampliar a condenação ao depósito de FGTS ao período de dezembro de 2017 a dezembro de 2020 e condenar o município à restituição simples dos valores descontados a título de ISS/ISSQN no mesmo período, com os encargos legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, arts. 19-A e 20, II; Lei Complementar nº 116/2003; CC, art. 940; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 4º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Tema 916 da Repercussão Geral; STF, ARE 709.212, Tema 608 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000509-22.2022.8.05.0254
, sendo parte(s) Apelante
PATRÍCIA DE MAGALHÃES e outros
e parte(s) Apelado
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE PATRÍCIA DE MAGALHÃES
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça